Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-31.2022.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Inadmissibilidade da cobrança do seguro, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Mútuo com cláusula de alienação fiduciária de veículo. Ação revisional. Inadmissibilidade da cobrança do seguro, nos termos de recurso repetitivo (REsp 1.639.320/SP) que traçou orientação no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Abusividade da contratação do título de capitalização, à falta de informação mínima à consumidora. Pleito de utilização da taxa Selic rejeitado. Repetição do indébito, em dobro, afastada, determinada a restituição dos valores de forma simples. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada, em parte. Recurso parcialmente provido.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.